Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-68.2023.8.11.0077
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000769-68.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), JULIA NETA RAMOS DE MORAIS - CPF: 972.666.981-20 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Julia Neta Ramos de Morais.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

Todavia,
com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Julia Neta Ramos de Morais.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
238581179
)
:
julgou procedente

o pedido elencado na inicial, condenou o
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
238581182
)
: o município recorrente suscita, preliminarmente, conexão da demanda com diversas outras, em razão de possuírem a mesma causa de pedir, além de requerer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação de n.o
1000576-87.2022.8.11.0077

ou até o julgamento do tema 1218, pelo Supremo Tribunal Federal e, no mérito,

pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
. Ressalta que é incabível a incidência de reflexos do piso nacional nas demais verbas recebidas pela servidora, pois para tanto, necessária a previsão em lei local. Ressalta, ainda, a perda de eficácia da Lei n.o 11.738/2008 quanto aos reajustes, pois esses eram fixados de acordo com a Lei n.o 11.494/2007, que foi revogada pela Lei n.o 14.113/2020, com novas diretrizes traçadas pela Emenda Constitucional n.o 108/2020.

Contrarrazões (Id.
238581187): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recurso Cível Inominado n.o
1000769-68.2023.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recorrida:
Julia Neta Ramos de Morais.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
Julia Neta Ramos de Morais
em face do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, por via da qual sustenta o descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei Federal n.o 11.738/08, motivo pelo qual pugna pelo recebimento dos valores não recebidos, de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei n.o 11.738/2008 e com efeitos
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

Na decisão dos Embargos de Declaração, a suprema corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão dantes transcrita, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/04/2011.

Assim, extrai-se da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso, a Lei n.o 11.738/08 definiu que a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta.

Todavia, cabe mencionar, que antes de 27/04/2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, e não o vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n.o 4.167/DF. Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1o DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO "PISO" (ART. 2o, caput e § 1o). LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4o E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2o, caput e § 1o da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1o, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4o, I e 211, § 4o da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)", prevista no art. 2o, § 1o. A expressão "de quarenta horas semanais" tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2o, § 2o). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2o, § 4o DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2o, § 4o da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3o DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3o, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3o, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1o de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8o (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão "o valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008", mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3o para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1o de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17/12/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2009)”.

Logo, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação.

Esse é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal no 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2. Aplicação da teoria da causa madura.

3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001017-70.2022.8.11.0044, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

Todavia, no tocante aos valores do piso, observa-se que este vem sendo atualizado pelo MEC (http://portal.mec.gov.br), sendo que a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais é estabelecida por tais portarias, conforme abaixo demonstrado:

Ano

Valor 40h

2009

R$ 950,00

2010

R$ 1.024,02

2011

R$ 1.187,02

2012

R$ 1.451,00

2013

R$ 1.567,00

2014

R$ 1.697,00

2015

R$ 1.917,78

2016

R$ 2.135,64

2017

R$ 2.298,83

2018

R$ 2.455,35

2019

R$ 2.557,74

2020

R$ 2.886,15

2021

R$ 2.886,15

2022

R$ 3.845,63

2023

R$ 4.420,55

2024

R$ 4.580,24

Entretanto, em que pese o posicionamento adotado até então em demandas similares, com o aprofundamento dos estudos e amadurecimento da questão, esta relatora, atenta às modificações legislativas ocorridas acerca da matéria, passa a tecer as considerações que seguem.

O artigo 212-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.o 108/2020, alterou as disposições referentes à educação básica e ao FUNDEB, assim dispondo:

“Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional no 108, de 2020)

(....)

XII –
lei específica
disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; (Incluído pela Emenda Constitucional no 108, de 2020)

Referida EC foi publicada no Diário Oficial da União em 27/08/2020.

Além disso, em 25/12/2020, sobreveio a Lei n.o 14.113/2020, que regulamentou o “novo FUNDEB” e, dentre outras disposições, revogou a Lei n.o 11.494/2007, consoante o art. 53 (Redação dada pela Lei no 14.276/21).

Ocorre que a Lei n.o 11.738/2008, legislação que institui o piso nacional do magistério, continua vigente e prevê a atualização anual do piso utilizando-se do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido pela Lei n.o 11.494/2007, conforme art.5o,
confira-se
.

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no11.494, de 20 de junho de 2007”.

Apesar de a Lei n.o 11.494/2007 ter sido expressamente revogada pela Lei n.o 14.113/2020, com o advento da EC n.o 108/2020 e da revogação da Lei n.o 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério.

Vale ressaltar que, embora o Congresso Nacional tenha editado a Lei n.o 14.113/2020, que, por sua vez, revogou a lei n.o 11.494/2007 (legislação que fixava os critérios para o reajuste do piso salarial), não houve edição de nova lei, em substituição à Lei n.o 11.738/2008, já que está alicerçada na Lei n.o 11.494/2007, revogada pela própria Lei n.o 14.113/2020.

Diante disso, o que se observa é que não há base legal para a instituição do novo piso após a EC n.o 108/2020, sendo inviável tal regulamentação ocorrer por normativos secundários - Portarias - redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mudo jurídico.

Isso porque, com a promulgação da EC n.o 108/2020, o "novo FUNDEB" foi regulamentado pela Lei n.o 14.113/2020 e, portanto, deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional do magistério, o que até a presente data não ocorreu.

Oportuno consignar que o Poder Constituinte Derivado de maneira expressa exige lei específica - art. 212-A, XII, da CF/88 – para regulamentação do piso nacional, não havendo que se falar em viabilidade jurídica de uma interpretação no sentido de utilizar o tratamento dado até então, baseado na Lei n.o 11.738/2008, integrando-a como norma para correção de lacunas desde o advento da EC n.o 108/2020.

Assim, ao editar a Lei n.o 14.113/2020, o legislador deixou de delinear os critérios para a correção anual do piso, não podendo a Administração Pública valer-se de regulamentos infra legais para estabelecer parâmetros de reajustes salarial dos docentes em todo o Território Nacional, quando norma constitucional exige lei em sentido formal.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISOSALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA.PORTARIA No 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lein.o 11.494/2007, pela Lei n.o 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.o 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3.A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.o 14.113/2020. (TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023)”.

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIAS No 67/2022 E 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei no11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC108/2020, é inviável a publicação das Portarias no 66/2022 e no17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida. (TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023)”.

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA No 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Coma revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei no 11.738/2008está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. (TRF45000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023)”.

Ademais, de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos, conclui-se que subsídio recebido pela autora, que perfaz jornada de 30 (trinta) horas semanais, foi de :

Ano

Valor 30h

2018

R$ 2.957,02

2019

R$ 3.206,64

2020

R$ 3.350,29

2021

R$ 3.719,07

2022

R$ 4.096,93

Como se constata, os valores percebidos pela servidora são superiores aos fixados pelas portarias ministeriais dantes referidas.

Entretanto, relata a autora recorrida que
o valor do piso nacional, para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2019, por meio da Portaria n.o 08/2019, em R$ 2.455,35 (dois mil e quatrocentos e cinquenta cinco reais e trinta e cinco centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por 30 (trinta) horas semanais, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) - (R$ 2.455,35/40 = R$ 61,38 x 30 = R$ 1.841,51). Assim, para o ano de 2019, tem-se que o valor do Piso para o professor de 30 horas, era de R$ 1.841,51 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Ademais, ressalta que, no ano de 2018, encontrava-se na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2o, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4o, tabela, da Lei Municipal no 66/2016, deve ser lhe aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe B) e 1,13 (Nível 04). Levando em consideração as informações anteriores, verifica-se que no ano de 2018, o salário da autora deveria ser de R$ 3.537,54 , uma vez que o Piso Salarial para 30 Horas era de R$ 1.841,51, sobre o qual devem ser aplicados os fatores de, no ano de 2019, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2o, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4o, tabela, da Lei Municipal n.o 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,13 (Nível 04). Desse modo, entende que seu salário deveria ser de R$ 3.537,54 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de R$ 2.957,02 (dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

No entanto, a incidência de reflexos do piso salarial nas demais verbas não é automático e depende da existência de legislação local que preveja tal direito. É o que preleciona o tema n.o 911 do STJ:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

O que se percebe é que o piso salarial nacional deve ser observado para a fixação do vencimento básico do profissional, porém não há qualquer determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

Sendo assim, aderir ao pedido da autora recorrida seria o mesmo que reajustar toda a tabela de plano de carreiras, aumentando os vencimentos de servidores públicos, com base em princípio da isonomia, o que é totalmente vedado, nos termos da Súmula 339 do STF.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008 – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES – TEMA 911/STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “(...) Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” ( REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

(TJ-MT 00015167020168110080 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024